Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703676-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA AFONSO DE MELO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ANA MARIA AFONSO DE MELO, em face da decisão de Id. 170567692, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0702928-10.2020.8.07.0001, na qual fora deferido pedido do exequente (ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX), consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da executada, ora agravante. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado, nos seguintes termos: [...] No que tange às medidas coercitivas, de suspensão do passaporte e da CNH da devedora, quando do cumprimento dos mandados, a parte cingiu-se a afirmar os veículos não lhe pertencem e desconhecer onde se encontram. Verifica-se que a imposição de multa por litigância de má-fé não foi suficiente para fazer a devedora a colaborar para a resolução da lide. Nessa toada, preconiza o art. 139, inc. IV do CPC que incumbe o juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A doutrina tem sustentado o cabimento da efetividade desse dispositivo, sempre com a ressalva de que não se pode atribuir-lhe caráter punitivo. As medidas devem induzir o devedor a cumprir a decisão (no caso, pagar a dívida). Nesse sentido: O art. 139, IV, do CPC/2015, consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos na execução de pagar quantia certa, de forma que o juiz, diante da ineficácia dos meios típicos (penhora-expropriação) e da percepção de que o executado tem condições de pagar o valor devido, pode aplicar medidas coercitivas não tipificadas em lei. Tais medidas executivas podem recair sobre o patrimônio do executado (p. ex. astreintes) como sobre a sua pessoa, inclusive com certas limitações ao exercício do direito de ir e vir (p. ex., suspensão da CNH e retenção de passaporte). As medidas executivas não têm natureza de sanção civil, de forma que sua aplicação não tem como objetivo penalizar o executado, mas sim pressioná-lo psicologicamente a cumprir sua obrigação. (...). É tudo, na realidade, uma questão de graduação: sendo a prisão civil a medida mais violenta e constritiva do direito fundamental de ir e vir, qualquer outra medida menos severa em termos de restrição de tal direito do devedor, deve ser sempre admitida. Afinal, quem pode o mais, pode o menos. (Neves, Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa art. 139, IV, do Novo CPC, Revista de Processo v. 265/2017, p. 107-150). No escólio de Roberto Sampaio Contreiras de Almeida, ao atribuir ao juiz a responsabilidade de assegurar o cumprimento das suas próprias ordens judiciais - inclusive de ofício -, o novo CPC confirma notadamente a efetividade do processo (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, p. 451). Na mesma linha, o entendimento jurisprudencial retrata parcimônia na aplicação da regra transcrita, porque na maioria dos casos as medidas coercitivas mostram-se desproporcionais e não têm liame com a obrigação de pagar a dívida. Portanto, o dispositivo legal, que tem por escopo o cumprimento da obrigação, reclama interpretação dentro das bitolas da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso concreto, a suspensão da CNH guarda estreita relação com o intento do credor, sobretudo diante da conduta letárgica da devedora que, de forma deliberada, está o ocultar os veículos, nitidamente para o imunizá-los da expropriação, uma vez que, a despeito de intimada para indicar a localização dos bens, a executada desprezou por completo a ordem judicial. Nessa perspectiva, o caso apresenta contornos que permitem penalizar a conduta da devedora, a fim de induzi-la ao pagamento ou, pelo menos, a não mais ocultar os bens do alcance das ordens judiciais pertinentes à satisfação do crédito. Ressalto que o mesmo não se aplica à suspensão do passaporte,à falta de indícios de que a devedora realize viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida, além de desproporcional e desarrazoada. Por fim, quanto à majoração da multa por litigância de má-fé, não merece guarida, porquanto o percentual foi fixado por decisão que não foi alvo de recurso (ID 118440250). Posto isso, defiro em parte os pedidos formulados no ID 161817728. Determino ao Departamento de Trânsito – Detran, que anote em seus assentamentos a suspensão (até ulterior ordem deste Juízo) da CNH da executada ANA MARIA AFONSO DE MELO, CPF no 381.679.301-06. Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado para fins de cumprimento pela Autarquia de Trânsito, independentemente de quaisquer outras formalidades. Nas razões recursais de Id. 55468080, a agravante sustenta o caráter punitivo da suspensão da sua CNH em contrapartida ao que determina o ordenamento jurídico. Sustenta, ainda, que a medida não se mostra viável a satisfação do crédito. Afirma que a medida causa grave comprometimento da vida profissional e pessoal da agravante, a qual necessita da CNH para ir ao trabalho com a esperança de abandonar da posição de superendividada. Defende a incidência do princípio da menor onerosidade ao devedor. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer a concessão da medida liminar pleiteada para suspender a decisão atacada até que o recurso seja apreciado, e, no mérito, pede provimento. Preparo recolhido (IDs 55468082 e 55468083). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da medida executiva atípica de suspensão da CNH para coibir o devedor a satisfazer dívida fixada em ação de execução de título extrajudicial. De início, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil permite que o juiz utilize medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O magistrado pode determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Esse dispositivo legal foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade 5941/DF. No entanto, conforme a Suprema Corte, essas medidas executivas atípicas não podem ser determinadas de maneira generalizada e indiscriminada, é necessário observar uma interpretação sistemática com outras normas previstas no ordenamento jurídico, como os direitos e garantias fundamentais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da medida. No que concerne à medida atípica da suspensão da CNH e outras similares para coibir que o devedor satisfaça a dívida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a aplicação dessa medida, desde que adotada de forma subsidiária, fundamentada a hipótese concreta em análise e que haja indícios que o devedor possua patrimônio expropriável, mas esteja atuando para dificultar a satisfação da dívida. Colaciona julgado nessa direção: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). FALTA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015. 3. É entendimento desta Corte Superior que "a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 4. No caso concreto, ainda que a adoção da medida de suspensão da CNH não esteja obstada em abstrato, observa-se que a Corte de origem deferiu a suspensão da CNH sem analisar todos requisitos necessários para a adoção da medida excepcional. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que proceda a um novo julgamento da causa. (AgInt no AREsp n. 2.069.687/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Grifou-se. De maneira semelhante ao STJ, há precedente desta eg. 2a Turma Cível no mesmo sentido. Observa-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. STJ. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INVIABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DO CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA ADOÇÃO DESSAS MEDIDAS. PROVIDÊNCIAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de "suspensão da CNH, apreensão de passaporte, cancelamento ou suspensão de cartão de crédito e bloqueio de servis de telefonia fixa/móvel e internet do executado". 2. Por meio do Acórdão n. 1326604, esta douta 2a Turma Cível conheceu e negou provimento do recurso aviado, assentando, àquela ocasião, que "a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de seus cartões de crédito e serviços de telefonia não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo". 3. Irresignado, o agravante devolveu a questão ao c. STJ, o qual, em análise do Agravo em Recurso Especial n. 1.976.627/DF, de Relatoria do e. Min. Marco Aurélio Bellizze, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, deu-lhe provimento, "a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à análise da viabilidade da adoção das medidas executivas atípicas à luz das diretrizes delineadas pela jurisprudência do STJ" (ID 33056875, p. 13). Procede-se, portanto, nesta assentada, ao rejulgamento do mérito do aludido recurso. 4. Anote-se que o art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 5. É firme na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas no âmbito de feitos executivos, desde que, verificando-se "a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Precedentes do c. STJ. 6. Se não observado sequer o esgotamento, na origem, dos meios disponíveis ao exequente para localização de patrimônio expropriável da parte devedora, ora agravada, o eventual deferimento das medidas coercitivas atípicas pleiteadas pela parte agravante iria de encontro à noção de subsidiariedade e de excepcionalidade que deve orientar o acolhimento de providências dessa natureza, conforme entendimento perfilhado pelo c. STJ. 7. Registre-se, para além disso, que, sendo a adequação um elemento do princípio da proporcionalidade, observa-se que as medidas de suspensão da CNH do devedor, de apreensão de seu passaporte e de bloqueio de cartões de crédito não guardam relação alguma com a dívida de valor submetida à execução, afigurando-se, assim, inadequadas e desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414608, 07482687720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Pois bem. No caso em análise, não verifico indícios que o devedor possua patrimônio expropriável e, mesmo assim, continue inadimplindo com suas obrigações. O fato de a executada ter restado silente quando da intimação para indicação da localização de bens penhoráveis, somado ao insucesso da parte exequente em localizar bens expropriáveis, por si só, não são suficientes para determinar a suspensão da CNH. Para a determinação dessa medida executiva atípica seria necessário elementos que comprovassem que o executado possuísse patrimônio disponível para expropriação. Ademais, não verifico presente a subsidiariedade da medida. A exequente ainda tem disponível outros mecanismos para localização de patrimônio da parte devedora. Desse modo, não verifico presente o esgotamento dos meios disponíveis ao exequente para localização de patrimônio em nome do devedor. A falta de comprovação de bens para expropriação e a não verificação da subsidiariedade da medida indicam a desproporcionalidade e a irrazoabilidade do deferimento da determinação dessa medida executiva atípica. Não há indícios que comprovem que a eventual suspensão da CNH favoreça para a satisfação do crédito exequendo. Essa restrição se mostra impertinente e desconexa dos princípios da efetividade e eficiência da execução. Portanto, entendo que a medida executiva atípica de suspensão da CNH não é se mostra adequada ao caso em análise, pois não há indícios de que o devedor esteja ocultado patrimônio e, nesse momento, não é verifica a subsidiariedade da medida. Nesse sentido, latente a plausibilidade do direito vindicado, já que desarrazoada a medida. E mais, considerando as informações acerca da necessidade de locomoção da agravante para seu local de trabalho, pode se perceber que o risco de dano também se encontra presente, o que concomitantemente a plausibilidade do alegado, induz ao deferimento da medida pleiteada. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a suspensão da CNH da executada, ora agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando esta decisão, sem necessidade de informações. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator